Tribunal: TJBA
Processo: 8000575-98.2021.8.05.0104
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8000575-98.2021.8.05.0104 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): NEY JOSE CAMPOS (OAB:MG44243-A), DANIEL CAMPOS MARTINS (OAB:MG119786-A) APELADO: EMANUEL DERALDO LIMA DA ROCHA Advogado(s): RAMILLE SILVA DE MATOS DORMUNDO (OAB:BA56690-A) ACORDÃO Ementa. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA NÃO OBSERVADA. REINSERÇÃO INDEVIDA DE GRAVAME SOBRE VEÍCULO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais, decorrentes da reinserção indevida de gravame de alienação fiduciária sobre veículo cuja garantia já havia sido substituída por outro automóvel. A sentença indeferiu o pedido de danos materiais e impôs a divisão proporcional das custas e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação interposto é intempestivo, diante da alegação de protocolo fora do prazo legal; (ii) estabelecer se houve ato ilícito da instituição financeira ao reverter, unilateralmente, o gravame de alienação fiduciária, justificando a condenação por danos morais e (iii) o valor da indenização. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo recursal foi corretamente computado, considerando a suspensão dos prazos processuais nos dias 6 e 7 de abril de 2023 por força de feriado da Semana Santa, conforme Decreto Judiciário nº 31/2023, sendo o recurso protocolado no primeiro dia útil subsequente. A preliminar de intempestividade é rejeitada. 4. A existência de aditamento contratual que formalizou a substituição do bem dado em garantia demonstra a veracidade da alegação do Apelado quanto à troca dos veículos. A reinserção do gravame no bem anteriormente negociado, sem aviso prévio, caracteriza falha na prestação do serviço. 5. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, sendo suficiente a comprovação do defeito na prestação do serviço para configurar o dever de indenizar. 6. A conduta da Apelante ofende os princípios da boa-fé objetiva e do dever de informação, gerando prejuízos que transcendem o mero aborrecimento, configurando dano moral in re ipsa. 7. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado a título de indenização por danos morais é proporcional e adequado, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da reparação civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 219, 1.003, § 5º, e 1.009; CDC, arts. 4º, III; 6º, III; e 14; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 0000041-03.2014.8.05.0182, Rel. Des. Antônio Maron Agle Filho, Terceira Câmara Cível, j. 08.04.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000575-98.2021.8.05.0104, em que figuram como APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e como APELADO: EMANUEL DERALDO LIMA DA ROCHA ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora